Tribunal: TJES
Processo: 0001246-97.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001246-97.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO IVO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001246-97.2019.8.08.0056

APELANTE:

REGINALDO IVO DOS REIS

A
PELADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO - PENAL - PROCESSO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - EXTORSÃO - PROVAS NOS AUTOS - COERÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA - CONJUNTO PROBATÓRIO ALICERÇADO EM NARRATIVAS FÁTICAS ALINHADAS AOS TIPOS DESCRITOS NA DENÚNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A despeito da ausência de questionamentos, a confissão do acusado quanto a traficância, alinhada às demais provas dos autos, deixou claro o crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas em desfavor do recorrente;

2. A palavra da vítima, conforme precedentes desta corte, mormente no que concerne aos delitos contra o patrimônio,
goza de especial relevância dentro do conjunto de provas.

3.
As provas carreadas aos autos, delineadas pela manifestação do recorrente, alinhada a prova testemunhal e depoimento da vítima, são conclusivas a corroborar a sentença na fixação do delito de extorsão.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E A ESTE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001246-97.2019.8.08.0056

APELANTE:

REGINALDO IVO DOS REIS

A
PELADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Como fiz lançar no Relatório, t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l

interposta por
REGINALDO IVO DOS REIS
em face da Sentença de fls.
164/172

proferida pel
o
M.M. Juiz de Direito da
2
ª Vara
da Comarca de Santa Maria de Jetibá
/ES
,
que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal
para
condenar o recorrente nos termos dos artigos 33 da Lei 11.344/06 e art. 158 "caput" do Código Penal.

Foi apresentado recurso de apelação às fls. 185/194, onde a Defensoria Pública sustenta que não restou provado o crime de extorsão e a gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo RMP de 1º grau às fls. 196/198, no sentido de ser improvido o recurso apresentado pelo acusado.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº
9488531
opinando
para que seja
negado
provimento ao apelo
.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Primeiramente,
passo a expor os termos da denúncia para apreciação dos eminentes pares sobre o meu entendimento externado à seguir, no sentido de ser mantida integralmente a sentença.

Conforme consta,
policiais militares receberam denúncia anônima de que uma pessoa com alcunha "NALDO" ou "NEGUINHO", estaria realizando tráfico de drogas na localidade de Vila Nass, em Caramuru, zona rural
de Santa Maria de Jetibá/ES
.

O recorrente, a
o ser indagado pelos policiais acerca de seu envolvimento na venda de drogas, afirmou que toda sexta-feira o nacional conhecido como Elias, juntamente de sua esposa, Danieli Schereiber, trazem droga (cocaína, maconha e crack) da cidade de Viana-ES e entregam para realizar a venda na localidade.

D
urante a confecção do Boletim de Ocorrência, os policiais receberam nova denúncia informando o local que estaria enterrada a droga a ser comercializada por REGINALDO, qual seja, em um terreno baldio em frente a uma serraria de madeira na Vila Nass, do lado da casa da Senhora Betânia dos Santos Silva, onde supostamente o indiciado está residindo atualmente. Ao realizarem busca no local, os policiais encontraram 13 (treze) buchas de substância análoga a maconha.

A
vítima IGOR relatou que já adquiriu entorpecentes com o denunciado e acabou
recebendo
ameaças de morte, causando constrangimento, razão pela qual IGOR acabou entregando a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

A materialidade
foi comprovada pelo auto de apreensão de fls. 13 e laudo toxicológico definitivo de fls. 37. De acordo com este último documento, nas 13 (treze) porções de fragmento vegetal apreendidas, foi “detectada a presença do tetrahidrocanabinol
.

Eminentes pares, passo a análise das provas que foram carreadas aos autos sinalizando que não há questionamentos relativos a questão atrelada ao tráfico, sendo que o recorrente confessou o delito, bem como as demais provas apresentadas, inclusive pelos policiais que realizaram as diligências, vindo a localizar o recorrente, bem como as drogas.

De igual modo, a defesa também não questiona a dosimetria das penas aplicadas, restando a ser confirmado por esta corte se, em razão das provas apresentadas, restou comprovado que o recorrente praticou o crime de extorsão em relação a vítima Igor Hoz Shwanz.

De posse dos autos, entendo que a palavra da vítima, no que é pertinente ao crime de ameaça restou configurado e provado.

Primeiramente, o desenvolvimento das narrativas é coerente, sendo que o recorrente afirma que já vendeu drogas para a vítima. Em trato de continuidade, houve, por parte da testemunha Carlos Barros, o relato de que o acusado o contratou para o levar em local próximo da residência da vítima, em datas que se aproximam, onde, posteriormente, também foi feita ameaças por via de telefone.

A regra interpretativa de provas impõe que, em delitos de tal natureza, mormente pela clandestinidade que ocorrem, a palavra da vítima é de especial valor, mormente quando acompanhada pelas demais provas dos autos, concluindo-se, dentro do contexto apresentado, pela improcedência do pedido de reforma formulado pela defesa, mormente pelo conjunto probatório dos autos.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos. Precedente do STJ. 2. Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria do crime, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pela declaração da prova testemunhal, a qual participou da ocorrência e da prisão do acusado no dia dos fatos, a manutenção da condenação pela prática da conduta delitiva é medida que se impõe. 3. O delito de extorsão é de natureza formal, sendo prescindível à sua configuração que o agente efetivamente receba a vantagem econômica indevida. Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido.
Data: 22/May/2023

Órgão

julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 0000395-29.2016.8.08.0035

Magistrado: UBIRATAN

ALMEIDA AZEVEDO

Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, entendo por manter irretocável o comando sentencial, firme no sentido de restar demonstrada a ocorrência do delito de extorsão perpetrado pelo recorrente.

De outro giro, no que concerne ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, já firmou este sodalício o entendimento de que, a respeito do tema, deve ser considerado competente o Juízo da Vara de Execução, mais consentâneo com o momento do processo no qual se impõe a condenação ao recorrente e sua capacidade de adimplir os valores pertinentes as custas do processo que, desde já deixo ressaltado, em nada tem a ver com a condenação nos valores decorrentes do preceito secundário dos tipos penais nos quais restou incurso o recorrente.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE ADMITIDO E DESPROVIDO. 1. 2. 3. A gratuidade de justiça é matéria reservada ao juízo da execução penal.
Data: 02/May/2023

Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal

Número:

0013836-37.2021.8.08.0024

Magistrado: WILLIAN SILVA

Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

P
elo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E A ESTE NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)